Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO INVÁLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que resolveu ação de divórcio litigioso sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de não cumprimento da determinação de emenda à inicial, e que indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi adequado diante da alegada hipossuficiência do autor; e (ii) determinar se a decisão que resolveu o processo por ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial respeitou os princípios processuais aplicáveis, em especial o da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de assistência judiciária gratuita pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência, conforme artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, salvo prova em contrário.
4. Os elementos de prova documental comprovam a falta de condições financeiras da parte assistida pela Defensoria Pública, para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento e da família, suplantando a presunção de veracidade da situação pessoal proveniente da declaração de hipossuficiência.
5. Os artigos 15 e 16 do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal têm como objetivo evitar que os documentos e as provas carreadas aos autos sejam organizados de modo a não tumultuar o trâmite processual e permitir a adequada análise da lide, não havendo qualquer determinação legal que imponha a juntada de documentos em IDs específicos e separados.
6. O artigo 321 do CPC deve ser interpretado à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, que orienta o magistrado a evitar extinções processuais desproporcionais ou fundadas em formalismos excessivos.
7. Uma vez que a inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não apresentando vícios que justifiquem a extinção do processo sem análise do mérito, a invalidade da decisão que determinou a emenda à inicial e a cassação da sentença terminativa são medidas imperativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A assistência judiciária gratuita deferida pela Defensoria Pública gera presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário, salvo prova em contrário.
2. A resolução do processo sem análise do mérito é medida excepcional, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que a inicial não apresente defeitos que inviabilizem o prosseguimento regular da ação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 319, 321 e 485; Provimento n. 12/2017 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal; Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940786, 0728919-49.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1941170, 0711897-72.2024.8.07.0001.